Tribunal: TJSP
Processo: 3005759-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL – DESCABIMENTO – RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ ATENDE AS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADI'S NO 4357/DF E 4425/DF – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.